Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707371-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LENITA PASSOS ALVES D E S P A C H O Em petição de ID 28445630, o patrono da apelada, LENITA PASSOS ALVES, informou o seu óbito, ocorrido em 01.04.2021, juntando a respectiva certidão. Destarte, em ID 28445640, a apelante, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, requereu a suspensão do processo e intimação dos herdeiros para habilitação, nos termos do art. 313 do CPC. Em ID 28656201, deferi o pedido de suspensão do feito para intimação dos herdeiros para habilitação, o que não foi possível em face da ausência de informação dos endereços. Deste modo, considerando-se que o presente recurso visa a reforma da r. sentença que condenou a ora apelante a custear a realização do procedimento médico prescrito à apelada, o falecimento da parte parece esvaziar o mérito do recurso. Assim, manifeste-se a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em 5 (cinco) dias, sobre eventual interesse recursal remanescente. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 16:16:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator